Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para envio de informações referentes à movimentação financeira e operações de cartão de crédito do alimentante e de ofício ao órgão empregador para envio dos seis últimos comprovantes de rendimentos.
2. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se trata de medida excepcional e pode ser autorizada quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza não condizentes com a renda sustentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.